Tribunal: TJSP
Processo: 1016379-47.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PAGAMENTO DE VALORES – ABONO PERMANÊNCIA – Pretensão de pagamento de valor referente a abono permanência em período pretérito à aposentadoria especial reconhecida em ação movida anteriormente.
Sentença de procedência que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 71.566,94 ao autor, fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PAGAMENTO DE VALORES – ABONO PERMANÊNCIA – Pretensão de pagamento de valor referente a abono permanência em período pretérito à aposentadoria especial reconhecida em ação movida anteriormente.
Sentença de procedência que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 71.566,94 ao autor, fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
MÉRITO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão de fixação por equidade – Impossibilidade - Artigo 85, §2o, que estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico – Incisos que trazem os parâmetros – Fixação em 10% sobre o proveito econômico que está amparada no texto legal – Majoração em razão do trabalho dispendido nesta instância, em atenção ao §11. Prevalência do critério legal objetivo, inocorrendo hipótese para a excepcionalidade da equidade. Ação de cunho patrimonial. A Fazenda tem responsabilidade processual e pela sua sucumbência nas lides que fomenta e nas que resiste sem razão. A Justiça deve tratar as partes com isonomia. Eventuais privilégios da Fazenda restringem-se somente aos casos expressamente previstos em lei.
Recurso de apelação desprovido.